Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0706395-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA ABRAO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GIOVANINA DIAS FIRMO, SABRINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA D E S P A C H O Aos Embargados, ante a possibilidade de efeitos infringentes, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator